Tribunal: TJES
Processo: 5000621-39.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000621-39.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO e outros (4)
INTERESSADO: BRENO SERAFIM PINHEIRO e outros (4)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o 2º recorrido apresentou suas contrarrazões (ID.
1048679
), bem como o 1º recorrido (ID
1048687
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
(ID
1048674
)
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que deve ser reconhecida sua ilegitimidade
ad causam
;
c)
que agiu no exercício regular do direito;
d)
que não há que se falar em ato ilícito ou falha na prestação dos serviços;
e)
que a relação jurídica em discussão é entre o 2º recorrido e a empresa ORTO - SERVICOS DE ESCRITORIO – EIRELI;
f)
que não há que se falar em ilegalidade do protesto no nome do recorrido;
g)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação configura de mero aborrecimento;
h)
que os danos morais fixados pelo Juízo
a quo
devem ser minorados, sob pena de enriquecimento sem causa;
i)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O 2º recorrente (
BRENO SERAFIM PINHEIRO
) interpôs recurso inominado (ID
1048678
), sustentando em síntese:
a)
que faz jus a gratuidade de justiça;
b)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser majorado para o montante de 40 (quarenta) salários mínimos.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID
1048684
).

O cerne da presente lide prende-se em apurar se é lícito o protesto realizado e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Primeiramente, em que pese o 1º recorrente sustentar sua ilegitimidade
ad causam
[1]
, tal alegação não deve prosperar, uma vez que ele se comporta como endossatário, pois recebeu endosso translativo, com a possibilidade do título de crédito conter vício formal.

Assim, ao receber endosso-translativo, deve o banco acautelar-se contra possíveis riscos de se tratar de títulos "frios", de modo a exigir do endossante evidências do lastro negocial, sem as quais pode vir a ser responsabilizado pelos danos decorrentes do protesto das cártulas, o qual se reputa indevido quando o sacado nega a existência da
causa debendi
, mas nem o emitente, nem o endossatário lograram êxito em provar o suporte fático negado
[2]
.

Pois bem, o 2º recorrente (BRENO SERAFIM PINHEIRO) sustentou, na peça exordial, que tomou conhecimento do suposto débito, “desconhecido” até então, após tentativa de uso de seu crédito no comércio local.

Sem maiores delongas, tenho que não restou demonstrado nos autos que as cobranças são devidas, uma vez que o 1º recorrente (BANCO BRADESCO S/A) não comprovou nos autos a relação jurídica decorrente do débito, o que impossibilita a exigência da dívida.

Nessa senda, o que se observa nos autos é que o 2º recorrente comprovou que, de fato, não obteve relação jurídica que originou o débito decorrente do protesto (ID
1048601
), isto porque o 1º recorrente não
logrou êxito em provar o suporte fático suficiente e negado pelo 2º recorrente.

Assim, por negligência, o 2º recorrente foi envolvido em uma relação jurídica, que desconhecia sua existência
[3]
, culminando, inclusive, no protesto do seu nome.

Desse modo, observa-se que se está diante de uma relação extracontratual, pois nos autos restou evidenciado que não há vínculo anterior entre as partes, quiçá uma relação contratual.

Assim, como o 1º recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o 2º recorrente pactuou o contrato, bem como aderiu aos seus serviços dos quais originou o débito, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados
[4]
.

Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo 2º recorrente e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Destarte, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido, consoante convencionou-se na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019). (original sem destaque)

Por fim, quanto aos danos morais, entendo ser necessária sua fixação em
quantum
razoável à lesão sofrida. Assim, diversos parâmetros devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Logo, ao lhe causar contundente abalo moral, tenho que a reparação por dano moral deve ser majorada para R$6.000,00 (seis mil reais), patamar consentâneo com o dano sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BRENO SERAFIM PINHEIRO
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença objurgada, para majorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15.

O valor fixado a título de danos morais deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir do arbitramento, e atualizado com juros legais a partir do evento danoso, mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Condeno

o 1º recorrente (BANCO BRADESCO S/A) em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que o 2º recorrente (BRENO SERAFIM PINHEIRO) restou vencedor em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101.

É como voto.

[1]
EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - TÍTULOS PROTESTADOS - ENDOSSO MANDATO - AUSÊNCIA DE PROVAS - DANOS MORAIS -
OCORRÊNCIA - REDUÇÃO DO VALOR - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE RECURSO PELA EMPRESA CEDENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO - NÃO CABIMENTO. -
O banco endossatário, que levou o título a protesto, tem legitimidade para atuar no pólo passivo da ação indenizatória ajuizada pelo suposto devedor. - O endosso mandato não pode ser presumido, cabendo seja provado através do contrato com endossante ou com a apresentação do título, prova esta inexistente nos autos
. - Em se tratando de protesto indevido do título, resta configurada o dever de indenizar do endossatário, pelos danos correspondentes à lesão ao bom nome do autor e as demais evidentes repercussões em razão do protesto ilícito. - A indenização por danos morais, fixada em montante exagerado e desproporcional aos danos, deve ser reduzida, sob pena de enriquecimento ilícito do ofendido. - No endosso translativo não se pode debitar qualquer responsabilidade à emitente quanto ao protesto indevido do título, porém, ausente o recurso por parte desta, deve ser mantida a decisão na parte que lhe impôs condenação à indenização por danos morais, afastada, contudo, a possibilidade de majoração do valor arbitrado. - Os honorários de sucumbência, fixados com base no § 3º, do art. 20, do CPC, em percentual adequado à remuneração dos advogados do autor, não cabe ser majorado, sob pena de importar em condenação demasiadamente excessiva à parte sucumbente.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0035.08.126398-6/001, Relator(a): Des.(a) Batista de Abreu , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2014, publicação da súmula em 07/07/2014)

[2]
Súmula 475, STJ: Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.

[3]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Em face da alegação da parte autora da inexistência da legitimidade da obrigação que deu ensejo à dívida e, consequentemente, à inscrição de seu nome nos cadastro de inadimplentes,
cabia à requerida a prova da legitimidade da relação jurídica, o que não logrou êxito em fazer.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, ou seja, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e a compensação da vítima pela lesão vivenciada, sem, contudo, constituir fonte de lucro indevido. 4. Recurso desprovido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.012875-9/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2020, publicação da súmula em 16/06/2020) (original sem destaque)

[4]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CAMBIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO - DUPLICATA SEM LASTRO - ENDOSSO TRANSLATIVO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENDOSSATÁRIO - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR RAZOÁVEL - MANTIDO. A duplicata é um título causal que só passa a ter existência cambial, abstrata, pelo reconhecimento expresso do comprador ou tomador de serviço da prática do ato que possibilita sua emissão, com o aceite, ou pelo protesto acompanhado da comprovação da entrega e recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, sem recusa regular, conforme prevê o art. 15, I e II, da Lei nº 5.474/68. Cabe à empresa credora que o ônus de demonstrar a efetiva existência da contratação e do débito que ensejou a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito. "O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas" (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Repetitivo, REsp n.º 1213256/RS). Em casos de protesto indevido, o dano moral se configura "in re ipsa", ou seja, prescinde de prova. Na fixação do valor indenizatório, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.053533-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2020, publicação da súmula em 09/07/2020)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR DÉBITO DESCONHECIDO. NOME DO AUTOR PROTESTADO. PROTESTO INDEVIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, BEM COMO CONDENAR O 1º RECORRENTE AO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO S/A CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. RECURSO INTERPOSTO POR BRENO SERAFIM PINHEIRO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.